Tribunal: TJDFT
Processo: 0742315-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO QUERELADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.
3. Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cibele Martins de S. Cardoso, em favor de Pedro Antônio Andrade Pôrto, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília, proferida nos autos n.o 0726729-81.2022.8.07.0001, que indeferiu a oitiva judicial do querelante, arrolada intempestivamente, pugnando pelo reconhecimento da nulidade das provas constituídas por meio de mensagens de aplicativo, ante a ausência de perícia.
4. A impetrante invoca a Constituição Federal, o Tratado Internacional de Direitos Humanos e entendimentos do STF e STJ, no sentido de que a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal da vítima/querelante presente em audiência, ainda que arrolada intempestivamente, não viola o devido processo legal ou o princípio da paridade de armas.
5. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 52882779). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela denegação da ordem.
6. Inicialmente, registro que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão impugnada contém ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.
7. Consoante entendimento do STJ, o direito à produção da prova não é absoluto: "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias". (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).
8. No caso, o juízo de origem indeferiu os pedidos de oitiva do querelante e de reconhecimento de nulidade da prova constituída por mensagens de aplicativo, segundo os fundamentos expostos (ID 172623703 – origem), de forma que deve ser afastada a ilegalidade apontada.
9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.